Tribunal: TJDFT
Processo: 0004314-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO, EXTORSÃO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. APELAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. EXCLUSÃO. LEI N. 13.654/18. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. REJEITADA PRELIMINAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. GRADAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. DESNECESSIDADE. ATO INFRACIONAL COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA MEDIANTE FACA. REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do adolescente confere efeito suspensivo aos recursos, excepcionalmente, nas hipóteses em que houver risco de dano irreparável ao menor, o que não restou evidenciado no caso em apreço.
2. Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha se pronunciado sobre o tema em sede de controle concentrado de constitucionalidade, é possível a declaração da inconstitucionalidade da norma no caso concreto, de forma difusa, a ser realizado por magistrado de primeiro grau ou pelos tribunais de justiça, na última hipótese observado o princípio da reserva de plenário, previsto no artigo 97, da Constituição Federal.
3. Inviável a absolvição do crime de extorsão sob a alegação de falta de prova quando a vítima afirma que, após a subtração dos bens, mediante emprego de violência ou grave ameaça, o adolescente infrator a constrangeu a entregar o cartão bancário e a respectiva senha.
4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavrada vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório produzido nos autos.
5. O crime de constrangimento ilegal não foi meio para que o menor infrator cometesse o crime de roubo, pois restou caracterizado o dolo de subtrair os bens da vítima mediante grave ameaça, assim como o dolo de constrangê-la a retirar o chip e formatar o celular para que assim o bem não fosse localizado.
6. A prática de ato infracional mediante violência ou grave ameaça aliada a persistência na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação anterior de medidas socioeducativas mais brandas, além das condições pessoais desfavoráveis ao adolescente, como evasão escolar, uso de drogas, além da rotina ociosa, autorizam a aplicação da medida de internação.
7. Recurso conhecido e desprovido.